Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO MISTO. DEVERES DO CONDÔMINO. LOJA COM ENTRADA INDEPENDENTE. ÁREA COMUM. RATEIO.
1 – Condomínio edilício misto. Deveres do condômino. Loja com entrada independente. Área comum. Rateio. É dever do condômino contribuir para despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, inciso I do Código Civil). Contudo, as despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve (art. 1.340 do Código Civil). Se a loja com entrada independente e acesso próprio à via pública não usa a área comum do condomínio, ela não deve participar do rateio referente a manutenção dessa área, pois dela não se serve.
2 – Apelação conhecida e desprovida.
f